Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM) SEXTO. MAIS BENÉFICO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelos crimes do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, em concurso formal, à pena unificada de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão se limita à aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada, por cada circunstância judicial avaliada negativamente.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.